Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, impondo pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 dias-multa. Absolvição do crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal, por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de desclassificação do delito para roubo simples, sob o argumento de ausência de comprovação do uso de faca; e (ii) a compensação entre a confissão espontânea e a majorante do uso de arma branca, considerando a individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e autoria do crime de roubo majorado comprovadas por depoimentos da vítima e de testemunha, corroborados pela confissão do réu e por documentos periciais que atestam a natureza e eficiência da arma branca utilizada.
4. Depoimento da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova. A confissão judicial do réu reforça a narrativa apresentada.
5. Pedido de desclassificação para roubo simples indeferido, diante da evidência do uso de arma branca para grave ameaça.
6. Regularidade na dosimetria da pena, com respeito à Súmula n. 231 do STJ, que impede a fixação da pena aquém do mínimo legal, bem como a impossibilidade de deslocamento da atenuante da confissão espontânea, na etapa intermediária, para compensar a causa de aumento da última etapa do cálculo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.